Tribunal: STF
Processo: HC 252912
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE TREZE ANOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.2.2025, por Marcelo Marcante Flores e outro, advogados, em benefício de Daniel do Nascimento, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 944.657/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 10.8.2011 (Ação Penal n. 014/2.10.0002977-0), às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado) (fl. 4, e-doc. 6). 



    3. Em 1º.12.2011, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento à Apelação n. 70045328994 interposta pela defesa, mantendo os termos da sentença (fl. 1, e-doc. 4). 



    4. A condenação transitou em julgado em 14.2.2012 (e-doc. 8). 



    5. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 5144345-27.2024.8.21.7000, buscando a nulidade do processo. Alegou inobservância das normas do art. 226 do Código de Processo Penal. Em 26.7.2024, o Quarto Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, não conheceu da ação. Esta a ementa do julgado:



    “REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A RESCISÃO DA COISA JULGADA. 



    A questão atinente ao reconhecimento guarda relação com a viabilidade (ou não) de se conferir valor probatório a tal dado informativo e, por conseguinte, com o mérito da ação penal, e envolve a pretensão de reexame de tal dado informativo. 



    Mais, não obstante o requerente sustente que a decisão condenatória contraria a evidência dos autos, avulta das alegações que deduz, em verdade, a pretensão de ver aceita a tese da insuficiência probatória, com reexame dos dados informativos que levaram a sua condenação, minuciosamente apreciados na sentença que não contrariou dispositivo legal, tampouco se encontra fundada em elementos probatórios desgarrados dos fatos descritos na denúncia, restando evidente que a pretensão não são se amolda às hipóteses previstas na regra contida no art. 621 do Código de Processo Penal. 



    REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA” (e-doc. 3). 



    6. Apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento da Revisão Criminal n. 5144345-27.2024.8.21.7000, em 10.9.2024, impetrou-se o Habeas Corpus n. 944.657/RS no Superior Tribunal de Justiça. 



    O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração. Em 10.2.2025, a decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FORMALIDADES LEGAIS. CARÁTER ORIENTADOR À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRETROATIVIDADE. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    2. À época da condenação, cerca de 13 anos atrás, a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem para embasar a condenação do agravante, estava em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, uma vez que, até então, as formalidades do art. 226 do Código Penal constituíam mera recomendação. De fato, apenas em 2020, 9 anos após a condenação do agravante, o entendimento veio a ser revisto, tornando as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal obrigatórias. 



    3. A alteração jurisprudencial superveniente não possui efeito retroativo, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, não autorizando a revisão criminal. 



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 10).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes pretendem a absolvição do paciente pela alegada inobservância das normas do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Enfatizam ser caso da concessão da ordem de ofício pela pretensa ilegalidade suscitada. Observam que “não se busca a aplicação do entendimento jurisprudencial, mas, sim, o reconhecimento da violação aos requisitos legais de validade do ato de reconhecimento pessoal ou fotográfico, conforme previsão da legislação que já estava em vigência desde a época dos fatos. A jurisprudência só veio a consolidar a nulidade apontada no writ” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    Sustentam “que, além do fato de que não houve a estrita observância dos requisitos do artigo 226 do CPP, a vítima Thiago já conhecia o paciente e ele e os seus familiares possuíam desavenças com DANIEL, em razão de uma imputação de um roubo ao mercado da mãe da vítima” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirmam que a condenação “está fundamentada, exclusivamente, no reconhecimento realizado pela vítima” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “36. EM FACE DO EXPOSTO, requer a Vossa Excelência a concessão da ordem para reconhecer a nulidade do reconhecimento realizado em afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal, de modo a rescindir a sentença condenatória exarada e absolver DANIEL DO NASCIMENTO, ante às peculiaridades do caso concreto” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Consta do processo que a condenação transitou em julgado para o paciente em 14.2.2012 (e-doc. 8), mais de treze anos antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 27.2.2025.



    A revisão criminal ajuizada pela defesa não foi conhecida pelo Tribunal de origem, em 26.7.2024 (e-doc. 4). 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Busca-se, na presente impetração, seja reconhecida a nulidade da sentença condenatória do paciente, que estaria baseada apenas em reconhecimento realizado pela vítima, sem observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que o Tribunal de origem não conheceu da revisão criminal, e afastou a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, nestes termos: 



    “Vê-se suscitar o requerente a nulidade do processo, em virtude de o reconhecimento realizado na fase das indagações, alegando que o procedimento não observou a regra posta no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Observa-se, no particular, que não se está diante de nulidade processual, senão que, tão-somente, da viabilidade de se conferir valor probatório ao reconhecimento, o que se situa no mérito da ação penal, e envolve a pretensão de reexame de tal dado informativo.



    Não obstante isso, oportuno consignar que a regra posta no artigo 226 do Código de Processo Penal, ao dispor sobre o reconhecimento, no inciso II, refere que a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, o que confere o efeito de recomendação, mesmo porque se afigura absolutamente inviável, quer na fase investigatória, quer em juízo, encontrar-se pessoas que tenham semelhança com inúmeros indiciados e acusados que apresentam características distintas. 



    Mais, a norma contida no dispositivo legal precitado contempla mera recomendação, com o que, não tem a consequência que lhe empresta o requerente – reconhecimento de nulidade ou absolvição – o fato de ter sido reconhecido por fotografia, mormente diante da regra posta no artigo 217 do Código de Processo Penal, merecendo registro, ademais, que o requerente era conhecido da vítima, sendo que relata ter visto ele, nos dias seguintes, na posse da res furtiva, circunstâncias que geram presunção de autoria, afigurando-se inviável dar preponderância à formalidade mencionada pelo requerente, desprezando os demais elementos probatórios coligidos. 



    Lado outro, a invocada orientação jurisprudencial, emanada do Superior Tribunal de Justiça, acerca do reconhecimento, não altera a situação; a uma, porquanto destoa da norma contida no art. 226 do Código de Processo Penal que, em seu inciso II, dispões que ‘a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança’, o que confere o efeito de recomendação; a duas, em virtude de se tratar de novel entendimento que não atinge os processos julgados ao tempo em que diversa era a orientação da Corte, até porque alteração jurisprudencial não tem o efeito de modificação legislativa que, se estivesse presente, também não retroagiria, pois se está diante de regra processual; a três, em razão de contrariar a lógica e o bom senso que se vá rescindir julgados em razão de constantes e reiteradas alterações de entendimento emanadas das cortes superiores, o que levaria à insegurança jurídica. 



    Quanto ao mais, não obstante o requerente sustente que a decisão condenatória contraria a evidência dos autos, avulta das alegações que deduz, em verdade, a pretensão de ver aceita a tese da insuficiência probatória, com reexame dos dados informativos que levaram a sua condenação, minuciosamente apreciados na decisão condenatória:



    Quanto à autoria, a vítima referiu que estava em via pública quando foi abordado pelo réu, o qual lhe indagou de sua família e se ainda morava no mesmo local, visto que era conhecido de seus parentes. Logo em seguida, anunciou o assalto mostrando um revólver que estava na cintura, exigindo que passasse seus pertences. Disse que o réu subtraiu o celular, jaqueta e dinheiro. Não conseguiu recuperar os bens. Já conhecia o réu por ter sido seu vizinho. Referiu que não tinha qualquer amizade com o réu, porque, em datas anteriores, já havia tentado assaltar o mercado da mãe da vítima. No dia seguinte, viu o réu andando de moto, por duas vezes, com a jaqueta roubada. Não teve dúvidas em apontar a autoria do roubo ao réu (mídia da 
fl. 38). 



    Em interrogatório, o réu negou a autoria do delito. Disse que a vítima possui interesse em incriminá-lo, pois o pai da vítima ‘não gosta’ do réu em razão de desavença anterior, motivada pelo roubo do estabelecimento comercial do pai da vítima, que lhe foi creditado injustamente. Relatou que o pai da vítima inclusive teria lhe ameaçado com arma de fogo. Não possui inimizade com a vítima. Tem o apelido de ‘cachopa’. 



    Apesar da negativa do acusado, a alegação de que a vítima imputou-lhe falsamente a prática do crime não se justifica. Isso porque o fato narrado pelo réu ocorreu há mais de ano antes do fato retratado na denúncia, sendo, portanto, pouco crível que a vítima, caso tivesse realmente a intenção de prejudicá-lo, fosse aguardar tanto tempo para ‘inventar’ um roubo cometido pelo acusado. 



    Ainda, não há verossimilhança no fato de a vítima, apenas para prejudicar o réu, fosse até a Delegacia de Polícia registrar ocorrência, prestar depoimento em sede policial e em juízo, mantendo sempre a mesma versão, para, apenas, de forma indevida, atribuir ao réu fato inexistente. Tratando-se de pessoa, em princípio, idônea; não se mostra razoável entender que a mesma fosse registrar uma falsa ocorrência policial e, ainda, manter a mesma versão declarada na polícia em juízo, quando ouvida novamente, apenas para incriminar o acusado. [...]



    Quanto ao mais, não restou minimamente demonstrada a existência de desavença pretérita entre as partes passível de resultar em falso registro de ocorrência policial, bem assim não há cogitar da existência de prova nova passível de demonstrar a inocência do requerente (porquanto tanto já havia sido suscitado por Daniel durante a instrução do feito).



    Por conseguinte, não se tratando de decisão que tenha contrariado dispositivo legal ou que esteja fundada em elementos probatórios desgarrados dos fatos descritos na denúncia, resta evidente que a pretensão não se amolda às hipóteses previstas na regra contida no art. 621 do Código de Processo Penal” (fls. 2-5, e-doc. 4).



    13. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade e o pedido de absolvição do paciente. A decisão monocrática do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu da impetração, foi ratificada com estes fundamentos: 



    “No caso em tela, o argumento relativo à nulidade do reconhecimento pessoal, por suposta violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, não configura manifesta ilegalidade apta a autorizar a concessão de ordem de ofício. Conforme consignado pelo Tribunal de origem, a condenação do agravante baseou-se em elementos probatórios robustos, que incluem não apenas o reconhecimento pessoal, mas também a posse recente da res furtiva e os depoimentos prestados por testemunhas idôneas. 



    Consta do acórdão o seguinte (e-STJ fls. 25/26):



    Observa-se, no particular, que não se está diante de nulidade processual, senão que, tão-somente, da viabilidade de se conferir valor probatório ao reconhecimento, o que se situa no mérito da ação penal, e envolve a pretensão de reexame de tal dado informativo. 



    Mais, a norma contida no dispositivo legal precitado contempla mera recomendação, com o que, não tem a consequência que lhe empresta o requerente – reconhecimento de nulidade ou absolvição – o fato de ter sido reconhecido por fotografia, mormente diante da regra posta no artigo 217 do Código de Processo Penal, merecendo registro, ademais, que o requerente era conhecido da vítima, sendo que relata ter visto ele, nos dias seguintes, na posse da res furtiva, circunstâncias que geram presunção de autoria, afigurando-se inviável dar preponderância à formalidade mencionada pelo requerente, desprezando os demais elementos probatórios coligidos. 



    Lado outro, a invocada orientação jurisprudencial, emanada do Superior Tribunal de Justiça, acerca do reconhecimento, não altera a situação; a uma, porquanto destoa da norma contida no art. 226 do Código de Processo Penal que, em seu inciso II, dispões que ‘a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança’, o que confere o efeito de recomendação; a duas, em virtude de se tratar de novel entendimento que não atinge os processos julgados ao tempo em que diversa era a orientação da Corte, até porque alteração jurisprudencial não tem o efeito de modificação legislativa que, se estivesse presente, também não retroagiria, pois se está diante de regra processual; a três, em razão de contrariara lógica e o bom senso que se vá rescindir julgados em razão de constantes e reiteradas alterações de entendimento emanadas das cortes superiores, o que levaria à insegurança jurídica.



    Ademais, à época da condenação do agravante, era consolidado o entendimento jurisprudencial de que as formalidades previstas no 
art. 226 do Código de Processo Penal possuíam caráter meramente orientador, e não vinculante. 



    Pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, verifica-se que, à época da condenação, cerca de 13 anos atrás, a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem para embasar a condenação do agravante, estava em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, uma vez que, até então, as formalidades do art. 226 do Código Penal constituíam mera recomendação. De fato, apenas em 2020, 9 anos após a condenação do agravante, o entendimento veio a ser revisto, tornando as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal obrigatórias. 



    Contudo, é pacífico que alteração jurisprudencial superveniente não possui efeito retroativo, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 



    Nesse sentido, trago à colação o precedente desta Corte:



    (...) Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental” (e-doc. 10). 



    14. Na espécie, as instâncias antecedentes, com fundamento nas provas dos autos, concluíram que o reconhecimento fotográfico do paciente não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório. Foi realçado o fato de o paciente “ter sido reconhecido por fotografia, mormente diante da regra posta no artigo 217 do Código de Processo Penal, merecendo registro, ademais, que o requerente era conhecido da vítima, sendo que relata ter visto ele, nos dias seguintes, na posse da res furtiva, circunstâncias que geram presunção de autoria, afigurando-se inviável dar preponderância à formalidade mencionada pelo requerente, desprezando os demais elementos probatórios coligidos” (fl. 3, e-doc. 10). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoas realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser ratificado pela vítima ou testemunha em juízo e valorado pelo magistrado com outras provas colhidas durante a instrução processual. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 229.198-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame 



    1. Reconhecimento fotográfico e nulidade processual. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendida nulidade do reconhecimento fotográfico. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível ‘[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal’ (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022). 



    4. No caso, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que ‘[...] houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem’. 



    5. Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo 
fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 247.687-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO BASEADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE OBJETO, NÃO RENOVADO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 226 A 228 DO CPP. NULIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. 



    1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser valorado pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, respaldando as conclusões alcançadas. (...)



    3. Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (RHC 
n. 224.699-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.11.2023).



    15. Para rever essa orientação e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do paciente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR 
CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    Não há elementos nos autos a autorizar o exercício de decisão desfazendo coisa julgada condenatória, firmada com base em dados comprobatórios analisados e concluídos pelas instâncias soberanas no exame do acervo fático-probatório, menos ainda nos espaços limitados do habeas corpus, processo no qual não há dilação probatória.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora